Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO EIRELI, VIVALDA DA SILVA PAIVA, ABY DE PAIVA NUNES DESPACHO Chamo o feito à ordem. Considerando o requerimento no ID 43893069 e a observação de erro material na decisão monocrática de ID 43741956, ao constar nome de terceira pessoa estranha a relação processual como parte agravada, retifico o relatório dessa decisão que passa a constar com o seguinte texto inicial: [...] Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra a decisão de ID 144019455, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704054-27.2022.8.07.0001, requerida em face de SMART STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO EIRELI, de VIVALDA DA SILVA PAIVA e de ABY DE PAIVA NUNES. [...] Intimem-se. Publique-se. Por se tratar de retificação de simples erro material, sem necessidade de prazo para recurso. Após, votem os autos conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator